Tribunal: TJPA
Processo: 0800041-94.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800041-94.2021.8.14.0045

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JOSE GINES LOPES MARCONDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO REGULAR DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. DESCUMPRIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por JOSE GINES LOPES MARCONDES contra decisão monocrática que não conheceu do recurso anterior de Agravo interno devido à ausência de comprovação regular do preparo recursal, apesar da intimação para o recolhimento em dobro das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de comprovação do preparo recursal em dobro, conforme exigido após intimação judicial, configura deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual civil exige o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso, e em caso de falha, impõe a intimação para o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

4. A deserção do recurso se configura pela ausência de comprovação do preparo recursal no ato da interposição, sendo insuficiente o pagamento simples quando o recolhimento em dobro foi ordenado.

5. O juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, e a falha no cumprimento dos requisitos estabelecidos impede o conhecimento do recurso.

6. No caso em análise, a parte recorrente foi intimada para efetuar o recolhimento em dobro do preparo, mas realizou o pagamento de forma simples, descumprindo a determinação judicial e, portanto, inviabilizando o conhecimento do recurso por deserção.

7. Na linha da jurisprudência do C. STJ, é deserto o recurso em que a parte, intimada para sanar a irregularidade do preparo com o recolhimento em dobro, apenas o faz de forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: A não comprovação do recolhimento em dobro do preparo recursal, conforme exigido em intimação, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.834.016/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.05.2021; TJ-PA, AC nº 0000327-15.2009.8.14.0040, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, j. 29.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800041-94.2021.8.14.0045

AGRAVANTE: JOSE GINES LOPES MARCONDES

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por JOSE GINES LOPES MARCONDES

em face da decisão monocrática de id. 21173715 que
não conheceu do recurso de agravo de interno interposto pela parte ora agravante, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Agravo interno ao id. 18609120.

Constatada a ausência de comprovação regular do preparo recursal (relatório de conta, boleto e comprovante de pagamento) no ato de interposição do recurso, foi proferida determinação intimando a parte recorrente a efetuá-lo em dobro, consoante determinação de id. 20874607.

Ao petitório de id. 21162127, a parte recorrente não efetuou o recolhimento em dobro tal qual determinado, limitando-se a realizar pagamento de forma SIMPLES, acrescido do relatório de conta faltante.

A decisão monocrática ora AGRAVADA foi assim ementada (id. 21173715):

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR PREPARO RECURSAL. DESPACHO PARA SANAR O VÍCIO E EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS RECURSAIS. NOVO DESCUMPRIMENTO. RECOLHIMENTO SIMPLES. DESERÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do entendimento consolidado pelo C. STJ e por este E. TJE/PA, é deserto o recurso em que a parte, intimada para sanar a irregularidade do preparo com o recolhimento em dobro, apenas o faz de forma simples. 2. Agravo interno não conhecido.

AGRAVO INTERNO
(id. 21555444) contra a decisão monocrática sustentando a inexistência de deserção do recurso e o correto recolhimento do preparo recursal. Assim, pugna pela reconsideração da referida decisão, em sede de retratação e/ou a submissão do presente recurso ao Colegiado.

Contrarrazões apresentadas ao id. 19049799.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, adianto que não assiste razão ao agravante. Vejamos:

Vale salientar que o juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. Determinação de complementação do preparo recursal. Alegação de apreciação anterior do pressuposto de admissibilidade. Inocorrência. Questão de ordem pública que pode ser apreciada a qualquer momento. Valor insuficiente. Necessidade de atualização monetária. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AGT: 00478578220008260506 SP 0047857-82.2000.8.26.0506, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 23/08/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2022)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE QUE CONSTITUEM MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICO-CONSUMATIVA. CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS INCLUÍDAS EM ACORDO JUDICIAL QUE NÃO ABRANGERAM O PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DO BENEFÍCIO GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL DEVIDO EM DOBRO. 1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendido que os requisitos de admissibilidade, pressupostos processuais, bem como as condições da ação constituem, genuinamente, matérias de ordem pública, não incidindo sobre elas o regime geral de preclusões, o que torna possível a reavaliação desses aspectos processuais desde que a instância se encontre aberta. (STJ  AgInt no REsp n. 1.834.016/RS  3ª Turma  Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino  j. 25.05.2021  Dje de 08.06.2021) 2. O montante relativo as custas processuais finais, incluído no acordo firmado entre as Partes, não abrange o preparo recursal, de modo que não teria o condão de afastar a exigibilidade de seu pagamento. 3. No vertente caso legal, tendo-se em conta a ausência de comprovação de recolhimento, bem como ausente a pretensão de concessão do benefício da gratuidade da justiça, impôs-se à Agravante o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos expressos do § 4º do art. 1.007 da Lei n. 13.105/2015 ( Código de Processo Civil) 4. Recurso de agravo interno conhecido, e, no mérito, não provido. (TJ-PR 00484646820228160000 Cascavel, Relator: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 02/05/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023)

In casu
, a parte agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum
”, eis que proferida de acordo com as normas processuais e com o regimento interno do E. TJPA.

Competia à parte recorrente, carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

...

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
BOLETO BANCÁRIO DAS CUSTAS, COMPROVANTE DE PAGAMENTO DESTE E RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO
, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, cuja juntada é tarefa do recorrente, o que não fora feito no caso em análise.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada ao id. 20874607 para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, em observância aos termos da legislação estadual supramencionada.

Entretanto, ao invés da parte agravante realizar o pagamento em dobro do preparo recursal tal qual a determinação exarada, esta limitou-se a realizar o pagamento de forma SIMPLES, juntando ainda o relatório de conta faltante, não cumprindo a determinação exarada.

Logo, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Não destoa a jurisprudência do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1007, § 4º, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2.
No caso dos autos, a recorrente foi intimada para efetuar o recolhimento em dobro (fls. 170-174, e-STJ); porém, não cumpriu corretamente a determinação, tendo em vista que após o referido despacho juntou a guia do pagamento anterior e uma nova guia de pagamento na forma simples. 3. Recurso Especial não conhecido.
(STJ - REsp: 1754999 GO 2018/0156650-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO DESERÇÃO. SANEAMENTO DO VÍCIO. RECOLHIMENTO SIMPLES. INTIMAÇÃO. NOVA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte, é deserto o recurso em que a parte, intimada para sanar a irregularidade do preparo com o recolhimento em dobro, apenas o faz de forma simples.
2. Em razão da preclusão consumativa, não cabe nova oportunidade para a regularização do preparo. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1938302 RJ 2021/0217130-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022)

A propósito, no mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73.AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SEM O DEVIDO PREPARO.
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 1.007 DO CPC. RECOLHIMENTO SIMPLES EM DESCONFORMIDADE COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE. 1- Tem-se que o recorrente após devidamente intimado para regularização do preparo recursal, não o fez a contento, já que realizou o pagamento das custas recursais de maneira simples, e não em dobro, como consta na determinação judicial. Logo, o preparo atinente ao Agravo Interno manejado restou deficiente. 2- Dessa forma, não comprovado o preparo recursal, mesmo após as formalidades do art. 1.007, § 4º do CPC/2015, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade. 3- Recurso de Agravo Interno não conhecido, à unanimidade. (TJ-PA - AC: 00003271520098140040 BELÉM, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 29/09/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 29/09/2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0808592-38.2020.8.14. 0000 AGRAVANTES: GILBERTO ULIANA Advogado (s): PAOLO NASSAR BLAGITZ – OAB/ PA Nº 206-A AGRAVADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S .A. Advogado (s): CESAR AUGUSTO TERRA – OAB/RJ 556-A RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR DESERÇÃO.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. RECOLHIMENTO SIMPLES EFETUADO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - AI: 08085923820208140000, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 08/03/2021, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR DESERÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO.
RECOLHIMENTO SIMPLES
E INTEMPESTIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA 00018904020158140015, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 26/04/2021, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2021)

Conclui-se, portanto, que a parte agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal em dobro (RELATÓRIO DE CONTA, BOLETO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO), pelo que não conheci do recurso de apelação, ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2024